Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006180-61.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (ADVOGADO), ALDEBARAN BELOLI MARTINI - CPF: 031.209.921-51 (AUTOR), APLIK IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 14.957.567/0001-65 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – USUCAPIÃO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA AO ARGUMENTO DE CABIMENTO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUITADO – APRESENTAÇÃO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL FIRMADO PELO PROMITENTE COMPRADOR – PROVA NOVA CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DA LIDE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

O documento novo apresentado – termo de transferência do imóvel firmado pelo genitor do Autor – preenche os requisitos legais para ser considerado prova nova para fins rescisórios, visto que era desconhecida pelo Autor e capaz de, em tese, assegurar decisão favorável, na medida em que, ainda que o imóvel tenha sido vendido para um terceiro, possível é a interpretação jurídica no sentido de que a posse prolongada e de boa-fé do Autor autoriza o pleito de usucapião.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AÇÃO RESCISÓRIA N.
1006180-61.2025.8.11.0000

AUTOR:
ALDEBARAN BELOLI MARTINI

RÉU:

APLIK IMOBILIÁRIA LTDA

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ALDEBARAN BELOLI MARTINI, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, com o objetivo de rescindir a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
n. 1001817-37.2021.8.11.0011, ajuizada em face de APLIK IMOBILIÁRIA LTDA.

Em suas razões, aduz que “
a descoberta tardia do termo de transferência, documento que jamais foi apresentado ou conhecido durante o curso da ação originária, modifica radicalmente o contexto fático que fundamentou a decisão de improcedência
”.

Afirma que “
o termo de transferência do imóvel, apresentado pela Ré no dia 02/07/2024, somente após o trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 10/06/2024), configura-se como prova nova nos moldes do referido dispositivo legal, uma vez que o documento era ignorado pelo Autor, não foi apresentado no processo originário e revela uma transação desconhecida pelo Autor entre o Sr. Wilson e terceiro, datada de 1983
”.

Assevera que “
A presença desse documento possibilita a aplicação da usucapião pelo Autor, visto que preenche todos os seus requisitos
”, notadamente ao se considerar que “
o Requerente, somado o tempo de posse com o de sua mãe, possui a posse direta e ininterrupta do imóvel objeto da lide há mais de 15 (quinze) anos, desde o falecimento de seu pai, ocorrido em 09/02/2009. A posse exercida é mansa, pacífica e sem oposição, sendo caracterizada pela realização de todos os atos de conservação e manutenção do imóvel, incluindo o pagamento regular de IPTU e outras taxas incidentes
”.

Assevera que sua posse “
já havia se consolidado antes da descoberta desse documento
” e que “
agiu de boa-fé durante todo o período de posse, sem conhecimento da existência desse documento até a recente negativa de outorga de escritura pela Aplik
”.

Pugna para que “
seja rescindida a sentença proferida no processo no 1001817-37.2021.8.11.0011, com a reanálise da questão à luz da nova prova apresentada
”.

Apesar de citada, a imobiliária demandada não apresentou contestação, consoante certidão de Id. 298982389.

A Procuradoria Geral de Justiça indicou a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 300088387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por ALDEBARAN BELOLI MARTINI com o objetivo de rescindir a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
n. 1001817-37.2021.8.11.0011, ajuizada em face de APLIK IMOBILIÁRIA LTDA., com fundamento em obtenção de prova nova capaz de alterar o resultado da lide.

Para melhor compreensão da matéria, oportuna se faz uma breve contextualização fática.

Infere-se dos autos que Wilson Roberto Martini e a Albertina Beloli Martini, genitores do Autor, e já falecidos, adquiriram da imobiliária demandada, em 01/12/1982, por força de contrato de compra e venda, o imóvel consubstanciado no Lote 1, Quadra 38, do Residencial Alto da Boa Vista, localizado na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Apesar da quitação imóvel, os adquirentes nunca regularizam o respectivo registro imobiliário, de forma que o bem permanece registrado em nome da Ré.

Em 2021, após o falecimento do Sr. Wilson, a Sra. Albertina, buscando regularizar a situação, ingressou com a Ação de Usucapião n. 1001817-37.2021.8.11.0011, tendo sido sucedida por seu filho no curso da lide após seu falecimento.

O pedido, contudo, foi julgado improcedente pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, sob o entendimento de que, ante a existência de um compromisso de compra e venda quitado e ausência de resistência da parte Ré, a via adequada seria a Ação de Adjudicação Compulsória.

Após o trânsito em julgado da sentença procedeu o Autor, então, com a notificação extrajudicial da imobiliária solicitando a outorga da escritura pública de compra e venda, ocasião em que foi surpreendido com a negativa da notificada, embasada na apresentação de um termo de transferência indicando que Wilson Roberto Martini, compromissário comprador, teria alienado o imóvel a terceiro no ano de 1983, documento este que, segundo o Autor, é capaz de alterar o resultado da lide.

Pois bem.

Razão lhe assiste.

Com efeito, o documento novo apresentado – termo de transferência do imóvel firmado por Wilson Roberto Martini em 17/09/1983 – preenche os requisitos legais para ser considerado prova nova para fins rescisórios, visto que era desconhecida pelo Autor e capaz de, em tese, assegurar decisão favorável.

Deveras, ainda que o imóvel tenha sido vendido para um terceiro em 1983 (que, pelo que se infere, nunca ingressou na posse do imóvel e tampouco promoveu a transferência da propriedade para o seu nome), possível é a interpretação jurídica no sentido de que a posse prolongada e de boa-fé do Autor, que juntamente com sua mãe realizavam o pagamento de seus impostos e taxas, autoriza o pleito de usucapião.

Anota-se, ainda, que a improcedência da ação de usucapião foi determinada pela alegada adequação da Ação de Adjudicação Compulsória ante a existência do contrato de compra e venda o qual, todavia, teria sido extinto pelo documento novo apresentado, impossibilitando o manejo daquela via, de forma que a discussão do direito do Autor deve, de fato, ocorrer no âmbito da prescrição aquisitiva.

Logo, considerando a superveniência de prova nova até então desconhecida, capaz de, em tese, assegurar decisão favorável ao Autor, de rigor a procedência do pleito rescisório.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada por ANTONIO SILVESTRE DA SILVA, com fundamento nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir decisão interlocutória transitada em julgado no Cumprimento de Sentença no 0000546-12.2015.8.11.0046, que homologou laudo pericial e determinou a imissão na posse de imóvel em favor da Agropecuária Centro Sul Ltda. Alega-se que houve erro na localização geográfica do imóvel objeto da adjudicação, resultando na indevida imissão na posse da Fazenda Vitória, de propriedade do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão homologatória da perícia no cumprimento de sentença está sujeita à ação rescisória; (ii) identificar se houve erro de fato verificável do exame dos autos e prova nova, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC; (iii) determinar se a decisão impugnada violou a coisa julgada formada na ação originária de adjudicação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão homologatória de laudo pericial, embora interlocutória, é rescindível quando possui conteúdo de mérito ou efeitos patrimoniais definitivos, nos termos da jurisprudência do STJ e do Enunciado 336 do FPPC. O laudo pericial homologado no cumprimento de sentença incorre em erro de fato ao indicar equivocadamente como objeto da imissão na posse o imóvel Fazenda Vitória, distinto da área da matrícula 1.901, conforme demonstrado por laudo anterior já acobertado pela coisa julgada. O erro é verificável pelo simples confronto entre os laudos técnicos produzidos nos processos de conhecimento e de execução, sem necessidade de nova instrução probatória, sendo evidente a contradição lógica entre as conclusões periciais. A prova nova apresentada pelo autor – Laudo Técnico de Constatação e decisão judicial em caso análogo – preenche os requisitos legais: era desconhecida, não pôde ser utilizada anteriormente por ausência de participação do autor na ação originária, e é capaz de assegurar decisão favorável. O cumprimento de sentença, ao modificar a localização do imóvel definida na fase de conhecimento, ofende os limites objetivos da coisa julgada, configurando violação nos termos do art. 966, IV, do CPC. A divergência entre os réus, sendo que dois deles corroboram a tese do autor e reconhecem o erro técnico, reforça a verossimilhança do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, homologa laudo pericial com efeitos patrimoniais definitivos é passível de rescisão nos termos do art. 966 do CPC. Configura erro de fato rescindível a homologação de laudo pericial que, em contradição com prova anterior acobertada pela coisa julgada, localiza erroneamente o imóvel objeto da adjudicação compulsória. Constitui prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, laudo técnico e decisão judicial obtidos após o trânsito em julgado, quando o autor, por não ter participado da ação originária, não pôde utilizá-los antes. A homologação de novo laudo pericial em execução que altera elementos decididos na sentença exequenda viola a coisa julgada, ensejando rescisão da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 966, incisos IV, VII e VIII, §§ 1o e 2o; arts. 968, II; 502; 507; 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.712.475/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 20.08.2019; STJ, REsp no 1.745.513/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 15.03.2024; Enunciado 336 do FPPC. (N.U 1028055-24.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Rescisória e, por consequência, determino a anulação da sentença rescindenda para que nova seja proferida à luz da nova prova apresentada.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025